Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709151-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CAIO BRASIL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE COMPENSAR FINANCEIRAMENTE. QUANTUM. RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 1. A relação havida entre o cliente e o banco se submete à legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por eventual dano imposto ao cliente, ainda que de ordem moral. 2. O bloqueio da conta corrente de cliente, privando-o do acesso aos seus recursos financeiros é o suficiente a caracterizar dano a sua honra e, portanto, ensejar a compensação pecuniária. 3. A compensação por danos morais deve ser fixada respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, nem vilipendiar o caráter punitivo da penalidade. 4. Nos casos de indenização por responsabilidade contratual a incidência da correção monetária ocorre desde o arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a citação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fundamentação na decisão impugnada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, tendo em vista a ocorrência de 3 (três) falhas na prestação do serviço, nas quais bloquearam mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) de sua conta, o que lhe causou constrangimentos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020), o que não se evidencia no presente caso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025